Tribunal: TJES
Processo: 0011681-91.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011681-91.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por THIAGO DA SILVA OLIVEIRA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por THIAGO DA SILVA OLIVEIRA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

De acordo com a exordial acusatória, em 02/06/2018, policiais militares em patrulhamento preventivo avistaram o denunciado que, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, mas foi perseguido e abordado, tendo sido com ele localizados 23 (vinte e três) pinos de cocaína embalados e preparados para a venda e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie.

Consta ainda que, em revista no local em que o réu foi abordado, encontraram ainda mais 35 (trinta e cinco) pedras de
crack
e 06 (seis) pedaços de maconha, embalados e preparados para a comercialização.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está evidenciada pela apreensão dos entorpecentes mencionados na denúncia, cuja natureza foi atestada pelo laudo de exame químico acostado aos autos.

A autoria, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, tanto em sede judicial quanto extrajudicial, que confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Embora a Defesa afirme que os depoimentos policiais não podem amparar o édito condenatório, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, tais declarações constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, principalmente quando coesas e detalhadas e não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Por isso, a negativa de autoria realizada pelo acusado em seu interrogatório judicial não deve prevalecer, não possuindo qualquer respaldo na prova dos autos, mormente quando comparada as declarações por ele prestadas no interrogatório extrajudicial, no sentido de que estava segurando entorpecentes para um menino que não sabe dizer o nome.

Também é importante ressaltar que,
“consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente”
(STJ, RHC 94.980/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 29/03/2021).

In casu
, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 resta configurado pelo contexto em que se deram os fatos. O acusado, tão logo avistou os policiais, empreendeu fuga, e, quando capturado, foram com ele localizados dinheiro miúdo e drogas de natureza variada, devidamente preparadas para venda, as quais também foram encontradas nos arredores do local onde se encontrava, conhecido como ponto de traficância.

Nesse contexto, inviável o acolhimento da tese recursal que pretende a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, revi a dosimetria da pena aplicada ao réu e verifiquei ter sido realizada com amparo em fundamentação hígida, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a causa de redução relativa ao tráfico privilegiado na fração máxima prevista em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
CREDIBILIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO PRESTADO P
OR POLICIAIS MILITARES
. IMPRESTABILIDADE DA PROVA NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pela apreensão dos entorpecentes mencionados na denúncia, cuja natureza foi atestada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e a autoria, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, tanto em sede judicial quanto extrajudicial, que confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

2. Embora a Defesa afirme que os depoimentos policiais não podem amparar o édito condenatório, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, tais declarações constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, principalmente quando coesas e detalhadas e não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

3. O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 resta configurado pelo contexto em que se deram os fatos. O acusado, tão logo avistou os policiais, empreendeu fuga, e, quando capturado, foram com ele localizados dinheiro miúdo e drogas de natureza variada, devidamente preparadas para venda, as quais também foram encontradas nos arredores do local onde se encontrava, conhecido como ponto de traficância.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.